Tribunal: TJSP
Processo: 1008350-64.2020.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – Alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios de sucumbência na reconvenção, uma vez que, houve pedido expresso a respeito na apelação – Vício reconhecido – Reconvenção que é dotada de autonomia – Honorários que são fixados de forma isolada e cumulativa – Presentes os requisitos, de rigor o arbitramento de honorários na reconvenção,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – Alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios de sucumbência na reconvenção, uma vez que, houve pedido expresso a respeito na apelação – Vício reconhecido – Reconvenção que é dotada de autonomia – Honorários que são fixados de forma isolada e cumulativa – Presentes os requisitos, de rigor o arbitramento de honorários na reconvenção, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC) – Excepcional efeito infringente – No mais, o Acórdão analisou, fundamentadamente, as matérias postas à apreciação em sede recursal, dando parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial em face da ex-síndica e improcedente quanto aos advogados – Embargos de declaração do autor parcialmente acolhidos.